Tribunal: STF
Processo: AP 1906
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERIEL VARGAS DE LIMA (CPF nº 021.185.231-73), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a ERIEL VARGAS DE LIMA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 22/9/2025, a Secretaria de Estado de Justiça/MT informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu ERIEL VARGAS DE LIMA, consistente em violação à área de inclusão, ocorrido em 16/9/2025 (eDoc. 157, fl.7). 



    Intimada, a Defesa de ERIEL VARGAS DE LIMA informou que “por motivos de aprimoramento profissional acabou se excedendo no seu horário de recolhimento domiciliar no dia 16/09/2025, pois estava realizando um curso profissionalizante de cabeleireiro, a fim de alcançar uma renda extra, tendo como testemunha o seu mentor, que assinou ao final a declaração, senhor José Diego de Sousa Praxedes, inscrito no CPF sob o n° 019.787.192-56” (eDocs. 162-163). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Da análise da justificativa apresentada, contudo, considero procedente a alegação apresentada pelo réu, tendo em vista que a violação da área de inclusão teve duração de apenas 44 (quarenta e quatro) minutos, em razão de realização de curso profissionalizante de cabeleireiro, conforme declaração apresentada. 



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente